Tribunal: TJMT
Processo: 1002803-42.2026.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002803-42.2026.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 002.281.981-94 (APELANTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), DCLK - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 46.029.381/0001-32 (APELADO), KELWYN FABRICIO DE LARA CARVALHO DANTAS - CPF: 043.563.481-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VEÍCULO REGULARMENTE ESTACIONADO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. DANOS MORAIS. MEROS DISSABORES. PRIVÇÃO TEMPORÁRIA DO USO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de danos materiais, bem como aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, rejeitando, contudo, o pedido de compensação por danos morais.

2. Consta dos autos que o veículo da autora encontrava-se regularmente estacionado quando foi atingido por caminhão conduzido pelo segundo réu, vinculado à primeira demandada, durante manobra de marcha à ré, ocasionando danos materiais no importe de R$ 10.876,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a privação do uso do veículo pelo período de cinquenta e dois dias, aliada à inércia dos réus quanto à reparação espontânea dos prejuízos, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A revelia dos demandados atrai os efeitos do art. 344 do CPC, operando presunção relativa de veracidade quanto aos fatos narrados na petição inicial, sem afastar o dever do magistrado de proceder à adequada qualificação jurídica da controvérsia.

4. A responsabilidade civil pelos danos materiais restou devidamente configurada, diante da comprovada negligência do condutor do caminhão ao realizar manobra de marcha à ré sem a cautela exigida pelo dever objetivo de cuidado.

5. A indenização por dano moral exige demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, não sendo suficiente a mera ocorrência de ilícito civil ou os transtornos ordinários decorrentes de acidente automobilístico sem vítimas ou lesões físicas.

6. A privação temporária do veículo, embora gere desconfortos e limitações à rotina da autora, não configura, por si só, abalo moral indenizável, ausente comprovação de circunstância extraordinária apta a atingir de modo relevante sua integridade psíquica, honra ou dignidade.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a configuração automática do dano moral em hipóteses de ilícitos civis desacompanhados de efetiva repercussão extrapatrimonial relevante, inclusive em situações de maior gravidade, como omissão de socorro em acidente de trânsito.

8. Os transtornos suportados pela autora inserem-se no âmbito dos dissabores inerentes à vida em sociedade, sendo suficiente a reparação patrimonial já reconhecida na sentença, acrescida de juros, correção monetária, honorários advocatícios e multa processual aplicada aos réus.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A revelia produz presunção relativa de veracidade quanto aos fatos alegados, não vinculando o julgador à automática configuração do dano moral. 2. A privação temporária do uso de veículo automotor, decorrente de acidente de trânsito sem vítimas ou circunstâncias excepcionais, não enseja, por si só, indenização por danos morais. 3. A configuração do dano moral exige demonstração concreta de violação relevante a direito da personalidade, não bastando meros transtornos ou dissabores cotidianos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 334, § 8o, e 85, §§ 2o e 14; CC, arts. 186 e 927; CTB, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp no 1.512.001/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 27.04.2021; TJSP, Apelação Cível no 1104338-02.2023.8.26.0002, Rel. Des. Léa Duarte, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 3), j. 07.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCIA MARIA DE OLIVEIRA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito n. 1002803-42.2026.8.11.0002
ajuizada em face de
DCLK - TRANSPORTES LTDA
e
KELWYN FABRICIO DE LARA CARVALHO DANTAS, q
ue julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para
: a) condenar solidariamente os réus ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 10.876,00 (dez mil, oitocentos e setenta e seis reais), com os consectários legais; b) aplicar aos réus multa de 2% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8o, CPC); e c) julgar improcedente o pleito de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a situação configuraria mero aborrecimento.

Em suas razões recursais (ID 364005434), a Apelante insurge-se, especificamente, contra o indeferimento do pedido de indenização por danos extrapatrimoniais. Sustenta que a sentença incorreu em erro na valoração da prova e em omissão quanto a fundamento relevante, ao desconsiderar o longo período em que permaneceu privada de seu veículo.

Relata que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do segundo requerida, o qual, na condução de caminhão vinculado à primeira ré, colidiu com seu automóvel durante manobra de marcha à ré. Destaca, ainda, que os requeridos, embora regularmente citados, permaneceram inertes, razão pela qual foram decretados os efeitos da revelia.

Assevera que a prova documental é clara e inequívoca em demonstrar a data do acidente (Boletim de Ocorrência – fatos ocorridos em 13/10/2025), bem como a data do efetivo reparo (notas fiscais de peças e serviços emitidas em 04/12/2025), período em que a Apelante permaneceu sem o veículo. Assim, conclui-se objetivamente que a Apelante ficou aproximadamente 52 dias sem utilizar seu automóvel. Todavia, sustenta que a r. sentença incorreu em grave erro na valoração da prova ao simplesmente ignorar esse lapso temporal devidamente comprovado documentalmente, em afronta ao art. 371 do CPC.

Argumenta que a privação do veículo por aproximadamente 52 dias extrapola o conceito de mero dissabor cotidiano, porquanto comprometeu sua mobilidade, sua rotina pessoal e familiar, além de impor dependência de terceiros e de meios alternativos de transporte, circunstâncias que teriam afetado sua esfera existencial e autonomia pessoal, configurando, em sua ótica, dano existencial.

Defende, ainda, que a completa inércia dos Apelados em mitigar os prejuízos ou prestar qualquer assistência após o acidente caracteriza violação aos deveres de boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e de cooperação processual (art. 6o do CPC).

Sustenta que a
“privação prolongada do veículo comprometeu sua mobilidade, alterou sua rotina pessoal e familiar, impôs dependência de terceiros e de meios alternativos de transporte, gerando desgaste contínuo e relevante ao longo do tempo. Tais circunstâncias caracterizam interferência negativa substancial no modo de vida da Apelante (...) Admitir que a privação de um bem essencial por 52 dias não seja suficiente para ensejar reparação moral equivale, na prática, a esvaziar a tutela jurídica dos direitos da personalidade.”

Com o objetivo de robustecer sua tese, colaciona precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça que reconhecem a configuração de dano moral em hipóteses de demora excessiva no reparo de veículos automotores.

Ao final, requer o provimento do recurso para condenar os Apelados ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, a parte recorrente é beneficiaria da gratuidade da justiça.

Compulsando os autos, verifica-se que os réus, ora Apelados, permaneceram revéis na origem (ID 364005435), deixando de apresentar contestação e de comparecer à audiência de conciliação. Em razão da revelia e da ausência de representação processual, não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de de
recurso de apelação cível
interposto por
MARCIA MARIA DE OLIVEIRA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito n. 1002803-42.2026.8.11.0002 ajuizada em face de
DCLK - TRANSPORTES LTDA e KELWYN FABRICIO DE LARA CARVALHO DANTAS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para
: a) condenar solidariamente os réus ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 10.876,00 (dez mil, oitocentos e setenta e seis reais), com os consectários legais; b) aplicar aos réus multa de 2% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8o, CPC); e c) julgar improcedente o pleito de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a situação configuraria mero aborrecimento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o veículo da autora, ora Apelante, encontrava-se regularmente estacionado quando o segundo réu, conduzindo caminhão vinculado à primeira ré, realizou manobra de marcha à ré e colidiu com a parte frontal do automóvel, ocasionando expressivos danos materiais.

A autora sustentou a responsabilidade solidária dos demandados e requereu a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 10.876,00 (dez mil oitocentos e setenta e seis reais), bem como indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais, honorários advocatícios e produção de provas.

No ID 221962407, foi deferido à autora o benefício da gratuidade da justiça.

Conforme consignado no termo de audiência, após compulsar os autos, verificou-se, no ID 227091053, que as partes rés haviam sido regularmente citadas. No termo de audiência de conciliação de ID 227399756, a autora requereu a decretação da revelia e o julgamento antecipado da lide, no estado em que se encontrava.

O Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, decretando à revelia dos requeridos e condenando-os ao pagamento de indenização por danos materiais, nos seguintes termos:

“[...] DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nesta Ação de Indenização para CONDENAR os réus solidariamente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 10.876,00 (dez mil oitocentos e setenta e seis reais).

JULGO IMPROCEDENTE o pedido quanto aos danos morais.

Ainda, CONDENO os réus ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no patamar de 2% sobre o valor atribuído à causa, revertido em favor do Estado.

Para fins de liquidação da sentença deverá incidir correção monetária a partir do desembolso comprovado e juros de mora a partir do evento danoso, observando-se, quanto aos índices e à metodologia de atualização e incidência dos juros, o regime legal vigente, inclusive a Lei no 14.905/2024, naquilo que for aplicável na fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Apesar da sucumbência recíproca, mas considerando a revelia, deixo de condenar a autora ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Condeno a ré, contudo, ao pagamento das custas processuais e honorários em favor da autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 14, do Código de Processo Civil [...]”

Pois bem.

Ab initio, observa-se que os requeridos, embora devidamente citados e intimados para a prática dos atos processuais, optaram por permanecer inertes,
incidindo em revelia.
Tal conduta atrai a aplicação do art. 344 do Código de Processo Civil, operando-se a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora.

Não obstante, cumpre destacar que referida presunção possui natureza relativa e não exime o magistrado do dever de subsumir os fatos ao direito aplicável.

Os
efeitos da revelia recaem sobre o plano fático, corroborando a dinâmica do acidente e a autoria dos danos narrados na petição inicial.
Todavia, a qualificação jurídica desses fatos — especialmente quanto à caracterização do dano moral — permanece sujeita ao crivo do livre convencimento motivado do julgador, à luz do conjunto probatório constante dos autos.

Ultrapassado esse esclarecimento, passo à análise das razões recursais.

A controvérsia recursal versa, em síntese, sobre a configuração do dano moral decorrente da privação do uso do veículo por cinquenta e dois dias, bem como da desídia dos réus diante da situação narrada nos autos.

No que tange à dinâmica do evento danoso, é incontroverso, à luz dos elementos probatórios coligidos aos autos, especialmente o boletim de ocorrência e as imagens anexadas, que o sinistro decorreu de evidente negligência na condução de veículo automotor.

Consta dos autos que o
condutor do caminhão pertencente à empresa ré, ao realizar manobra de marcha à ré em via pública, deixou de adotar as cautelas necessárias, vindo a colidir com a parte frontal do automóvel da autora, que se encontrava regularmente estacionado.

A manobra de marcha à ré, por sua própria natureza, demanda atenção redobrada e plena visibilidade da área de circulação, impondo ao condutor elevado dever de cautela. Ao descumprir esse dever objetivo de cuidado, o preposto da ré deu causa direta aos danos patrimoniais suportados pela Apelante, restando devidamente configurados o nexo de causalidade e o dever de indenizar na esfera material, matéria, inclusive, já reconhecida na origem e não impugnada em sede recursal.

Após detida análise dos autos, concluo que a sentença de primeiro grau não comporta reparos.

O ordenamento jurídico brasileiro reserva a indenização por danos morais às hipóteses em que há efetiva violação aos direitos da personalidade, de modo que o sofrimento, a angústia ou o abalo experimentado ultrapassem os meros dissabores inerentes à vida em sociedade.

No caso em exame, contudo, trata-se de acidente de trânsito de pequena monta, sem registro de vítimas ou de lesões corporais, cujos prejuízos se restringiram à esfera patrimonial da autora.

A privação do uso do veículo durante o período necessário à realização dos reparos, embora acarrete inegáveis transtornos e inconvenientes à rotina da parte autora, não se revela, por si só, suficiente para caracterizar violação à dignidade da pessoa humana ou abalo psíquico de relevante intensidade.

Admitir a configuração do dano moral em toda e qualquer colisão automobilística que implique demora no conserto do veículo conduziria à
banalização do instituto
, convertendo meros aborrecimentos decorrentes da vida civil em hipótese automática de compensação extrapatrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o
simples inadimplemento contratual ou a prática de ilícito civil gerador exclusivamente de prejuízos materiais não enseja, por si só, reparação por danos morais.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.512.001/SP, firmou entendimento no sentido de que
mesmo condutas socialmente reprováveis, como a evasão do local do acidente ou a omissão de socorro, não ensejam, por si sós, a configuração de dano moral in re ipsa.

Vejamos a ementa:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO . CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EVASÃO DO LOCAL . DANO MORAL "IN RE IPSA". INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE . RECURSO PROVIDO. 1. A simples indicação do dispositivo legal tido por violado, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF . 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem condenou o recorrente ao pagamento de indenização sob o entendimento de que sua evasão do local do acidente de trânsito configura dano moral in re ipsa, embora tenha sido a vítima prontamente socorrida por terceiros. 3.
Em que pese a alta reprovabilidade da conduta do recorrente, em tese podendo configurar o crime previsto nos arts . 135 do Código Penal, 304 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro, a indenização por danos morais somente é devida quando, em exame casuístico, o magistrado conclui haver sido ultrapassado o mero aborrecimento e atingido substancialmente um dos direitos da personalidade da vítima do evento.
A omissão de socorro, por si, não configura hipótese de dano moral in re ipsa. 4. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais . (STJ - REsp: 1512001 SP 2012/0015869-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021)

Com efeito, se até mesmo a omissão de socorro — conduta que, inclusive, pode apresentar repercussão na esfera penal —
demanda a comprovação de efetivo abalo moral para fins indenizatórios, com maior razão a mera ocorrência de colisão automobilística com danos exclusivamente materiais e demora no reparo do veículo, desacompanhada de lesões físicas ou circunstâncias excepcionais, não autoriza a presunção automática de dano moral.

Nessa perspectiva, faz-se necessária
a demonstração concreta de circunstância extraordinária apta a atingir direitos da personalidade
, tais como a honra, a imagem ou a integridade psíquica da parte, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Há que se atentar, ainda, para o fato de que nem todo mal-estar ou dissabor cotidiano é apto a ensejar reparação por danos morais. Para a configuração do dano extrapatrimonial, exige-se que o sofrimento experimentado apresente gravidade suficiente para evidenciar efetiva lesão a direito fundamental da personalidade.

Assim, o simples descumprimento de dever legal ou contratual, por constituir mero aborrecimento inerente às relações sociais e civis, não configura, em regra, dano moral, salvo quando acompanhado de circunstâncias excepcionais capazes de atingir a dignidade da parte lesada.

No caso concreto, embora não se desconsidere que a situação vivenciada pela autora tenha lhe causado transtornos e aborrecimentos, tais circunstâncias, isoladamente consideradas, não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

A Apelante não comprovou que a privação do veículo pelo período de cinquenta e dois dias lhe tenha ocasionado prejuízo existencial de elevada gravidade, como a perda de vínculo empregatício, a impossibilidade de exercício de atividade profissional ou o comprometimento de tratamento médico indispensável.

Os transtornos experimentados, embora indesejáveis, inserem-se no âmbito dos dissabores inerentes à vida em sociedade e à própria dinâmica da circulação de veículos automotores.

Ademais, a resposta do ordenamento jurídico à mora na reparação dos danos materiais e à inércia dos réus já se manifesta por meio da incidência de atualização monetária, juros moratórios, condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e da multa processual aplicada na origem.

Nesse sentido:

Tese de julgamento: A) A mudança de faixa sem a devida cautela enseja a responsabilização do condutor infrator pelos danos materiais causados ao veículo atingido. B) A ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não gera direito à indenização por danos morais, salvo se comprovado efetivo abalo emocional relevante . C) A fixação dos honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar remuneração aviltante para os advogados. Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 34; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 85, § 8o . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 248764/MG, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, j. 09/05/2000; TJSP, Apelação Cível 1012978-18 .2024.8.26.0562, rel . Mara Trippo Kimura, j. 05/09/2024. (TJ-SP - Apelação Cível: 11043380220238260002 São Paulo, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 07/04/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 3), Data de Publicação: 07/04/2025)

Dessa forma, ausente excepcional gravidade apta a justificar compensação extrapatrimonial, deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Em arremate, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto o Poder Judiciário deve atuar com cautela para evitar a banalização do instituto do dano moral, impedindo sua conversão em penalidade automática decorrente de todo e qualquer inadimplemento de dever jurídico, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da racionalidade do sistema de responsabilidade civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026